Tribunal: TJBA
Processo: 0010185-65.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010185-65.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARGAMASSA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MICHAEL NERY FAHEL, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FORNECIMENTO DE CONCRETO. ICMS VS. ISS. SÚMULAS 167 E 436 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal propostos por empresa prestadora de serviços de concretagem, com base na Súmula 167 do STJ, reconhecendo a incidência de ISS, e não de ICMS, sobre a atividade. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, por não ter sido considerada a confissão de dívida na Declaração de Apuração Mensal do ICMS (DMA), defendendo a aplicação da Súmula 436 do STJ. Requereu também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza do crédito tributário exequendo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamenta-se expressamente na Súmula 167 do STJ, reconhecendo que o fornecimento de concreto preparado em caminhões betoneira constitui prestação de serviço, sujeita à incidência de ISS, afastando-se a hipótese de fato gerador do ICMS.

4.
A alegação de que o crédito decorre de confissão na DMA foi devidamente enfrentada, tendo o julgado ressaltado que tal declaração, por si só, não caracteriza fato gerador do ICMS, em conformidade com a interpretação adequada da Súmula 436 do STJ.

5.
A decisão recorrida apresenta motivação clara, coerente e suficiente, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

6.
O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

7.
Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por inexistir caráter manifestamente protelatório nos embargos, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos com o intuito de prequestionamento.

2.
A declaração de débito apresentada pelo contribuinte (DMA) não constitui, por si só, fato gerador do ICMS, exigindo-se análise da materialidade da operação à luz da jurisprudência consolidada.

3.
É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 167; STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 98; STJ, Tema 1.076; TJ-BA, ED nº 0148566-92.2008.8.05.0015, Rel. Des.ª Heloísa Pinto; TJ-CE, ED nº 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Des.ª Lira Ramos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010185-65.2010.8.05.0250
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
ARGAMASSA DA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.